Tribunal: TJSP
Processo: 2044776-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Magistério. Concessão de licença saúde e anulação de faltas injustificadas. Abstenção de descontos e estornos de verbas salariais. Plausibilidade do direito invocado na medida da prova ofertada. Verba alimentar. Tutela de urgência ora deferida. Inibição da instauração de processo administrativo. Manifestação do poder sancionatório sujeita às vias próprias e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Magistério. Concessão de licença saúde e anulação de faltas injustificadas. Abstenção de descontos e estornos de verbas salariais. Plausibilidade do direito invocado na medida da prova ofertada. Verba alimentar. Tutela de urgência ora deferida. Inibição da instauração de processo administrativo. Manifestação do poder sancionatório sujeita às vias próprias e oportunas de impugnação. Tutela de urgência indeferida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044776-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARLENE
PANEGACCI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044776-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.562
2
Agravo de Instrumento no 2044776-56.2020.8.26.0000
Agravante: Marlene Panegacci
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.562
Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Magistério.
Concessão de licença saúde e anulação de faltas
injustificadas. Abstenção de descontos e estornos
de verbas salariais. Plausibilidade do direito
invocado na medida da prova ofertada. Verba
alimentar. Tutela de urgência ora deferida. Inibição
da
instauração
de
processo
administrativo.
Manifestação do poder sancionatório sujeita às
vias próprias e oportunas de impugnação. Tutela
de urgência indeferida. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em
ação ordinária que discute a concessão de licença saúde a professor que padece
de perturbação da saúde, indeferiu a tutela de urgência para que a administração
se abstivesse de efetuar descontos a título de faltas injustificadas no período de
dezesseis a vinte e quatro de setembro de 2019, bem como de instaurar
procedimento administrativo disciplinar.
Entendeu a decisão recorrida que, por implicar em evento
futuro e incerto, bem como em razão do transcurso do tempo da ocorrência das
ausências, deve prevalecer o indeferimento administrativo a que reconhece
presunção de legitimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044776-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.562
3
A recorrente pede a concessão de efeito ativo ao presente
recurso e a reforma da decisão aos argumentos de que a prova dos autos
comprova o seu padecer e de que pretende tão somente garantir a percepção
dos vencimentos e proteger-se contra procedimento disciplinar.
Concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal, foi
determinada a apresentação do recurso à Mesa porque incompleta a relação
processual na origem.
É o relatório.
O voto é pelo provimento parcial do recurso.
A hipótese cuida de professora que apresenta histórico
consolidado de afastamentos por licença saúde que somente encontrou solução
de continuidade no período em discussão, por decisão administrativa desprovida
de fundamentação suficiente.
Muito embora seja correto que, à luz da presunção de
legitimidade dos atos administrativos, não se justifica o afastamento liminar do
parecer médico que negou a licença médica, não menos verdade é que a espécie
de diagnóstico do padecer que acomete a servidora, bem como o longo período
de afastamento a ela deferido sem solução de continuidade além do breve
período em disputa, estão a sugerir a probabilidade do direito invocado.
Ademais, a pretensão inicial da autora, ora recorrente, limita-se
à preservação dos vencimentos, o que é justificável porque se trata de verba de
natureza alimentar e porque os descontos podem ser efetuados oportunamente
sem risco de inadimplemento.
Portanto, neste ponto estão presentes os requisitos do art. 300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044776-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.562
4
do NCPC, devendo ser deferida a tutela de urgência.
Já no que diz respeito ao impedimento da instauração de
procedimento disciplinar, a pretensão não pode ser acolhida porque é impossível
inibir a competência administrativa inerente ao poder sancionatório, e porque
eventual abuso ou desvio de poder pode ser objeto de impugnação judicial
específica, não se verificando na mera condicionalidade daquilo que é alegado na
petição inicial o risco de algum dano irreversível aos interesses da recorrente.
Neste ponto, portanto, não se fazem presentes os mesmos
requisitos exigidos pela lei para a concessão da tutela de urgência.
Concede-se, assim, parcialmente a tutela de urgência a fim de
obstar que a administração pública efetue descontos nos vencimentos a título de
faltas injustificadas nos períodos em discussão nestes autos.
O voto, pois, é pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator